Tribunal: CARF
Processo: 13706.007097/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13706.007097/2008-41
ACÓRDÃO
2002-009.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AYRTON MENDES PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos
efetuados a título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e desde que
devidamente comprovados, nos termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
violação a princípios constitucionais, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007097/2008-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08) em nome do sujeito passivo
em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2005 (fls. 20/22), em que foi
efetuada a glosa do valor de R$ 28.080,00, correspondente à dedução indevida de
pensão alimentícia, por falta de comprovação do pagamento.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 3.943,10, multa de ofício de R$ 2.957,32, além de juros de
mora de R$ 1.765,72 (calculados até agosto de 2008).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 27/08/2008 (fl. 24), o Interessado
apresentou impugnação (fl. 02) em 11/09/2008, alegando que apresenta
declarações dos beneficiários comprovando que o valor glosado foi pago ao longo
do ano de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 13/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os documentos apresentados comprovam a obrigação de pagamento de pensão
alimentícia em cumprimento de decisão judicial
c) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa de ofício no percentual de 75% em razão da
aplicação da Súmula CARF n. 2, segundo a qual:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007097/2008-41
3
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de pensão alimentícia, no valor
de R$ 28.080,00, pois o contribuinte não comprovou o pagamento de pensão alimentícia.
Em relação aos argumentos do Recorrente de que as declarações assinadas pelos
seus filhos, onde atestam o recebimento da pensão alimentícia, seriam suficientes para o
pagamento da pensão alimentícia, apropriada a transcrição do seguinte excerto da decisão
recorrida:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
Através dos documentos de fls. 09/11, o Interessado logra comprovar a obrigação
de pensionar os filhos em dez salários-mínimos, conforme processo n.°
2001.207.1133-2, que tramitou pela Vara de Família da Ilha do Governador. Esta
decisão judicial determinou expressamente que a pensão alimentícia deveria ser
depositada mensalmente em conta-corrente do Banco do Brasil (fl. 10).
Para comprovar o efetivo pagamento da pensão, o Interessado apresenta
declarações dos filhos (fls. 12/13), ambas datadas de agosto de 2008, nas quais
é afirmado que receberam um total de R$ 28.080,00 a título de pensão
alimentícia através de depósitos bancários realizados durante o ano de 2004.
Uma vez que a decisão judicial determinou que o pagamento da pensão
alimentícia deveria ser efetuado através de depósitos bancários, o Interessado
deveria ter apresentado documentos destes depósitos para comprovar tais
pagamentos. Uma simples declaração de seus filhos não é suficiente para
comprovar os pagamentos, que deveriam ter sido feitos por depósitos
bancários.
Deve ser ressaltado, ainda, que o Interessado declarou em sua DIRPF o
recebimento em 2004 de rendimentos tributáveis e isentos no valor total de R$
34.599,11 (fl. 21), montante este incompatível com o pagamento de pensão
alimentícia de R$ 28.080,00 durante o ano.
Uma vez que todas as deduções devem ser comprovadas a juízo da autoridade
fiscal (art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda – Decreto n.° 3.000, de 26 de
março de 1999), deve ser mantida a glosa do valor de R$ 28.080,00 a título de
pensão alimentícia por falta de comprovação do seu efetivo pagamento.
(...)
Nesse sentido, não tendo o Recorrente comprovado o pagamento da pensão
alimentícia, conforme determinado judicialmente, ou seja, por meio de depósitos bancários em
conta corrente de sua ex-esposa (fl. 10), logo entendo não haver reparo a ser feito na decisão de
piso.
Conclusão
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.629 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13706.007097/2008-41
4
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais, e, na
parte conhecida, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 89
DF CARF MF
Original